Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ACESSÓRIOS FALTANTES. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO (ART. 35, I, DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTES. REDUÇÃO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 2.000,00).
1. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto, razão pela qual o pedido não merece deferimento.
2. A sentença examinou a controvérsia dentro do limite proposto, não havendo julgamento extra petita. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Uma vez não cumprida a oferta pelo fornecedor, pode o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade (art. 35, I, do CDC).
4. Não demonstrada a impossibilidade técnica para instalação dos acessórios no veículo do recorrido, deixando a recorrente de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, prevalece o dever da recorrente de dar cumprimento à oferta, nos termos em que realizada.
5. Em respeito à proporcionalidade e razoabilidade, a multa cominatória merece redução, sob pena de enriquecimento injustificado do beneficiário.
6. A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, adotada por Tribunais de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
7. As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso de dano moral por desvio produtivo, na média de R$ 2.000,00 (Acórdãos 1795896, 1796080, 1839029, 1895384). Sem indicação de fato que se se destaque do comum dos casos, fixa-se indenização nesse patamar.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré à obrigação de fazer imposta por sentença, no prazo de 30 dias, contado a partir da intimação pessoal para cumprimento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas, bem como para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).